Tribunal: TJDFT
Processo: 0747903-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. COMPETÊNCIA. MUNICÍPIO DE RESIDÊNCIA DO CONSUMIDOR. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O agravante não reside em Brasília/DF e optou por demandar perante o Poder Judiciário do Distrito Federal ao só fundamento de que aqui está localizada a sede da agravada Ativos S/A Securitizadora de Creditos Financeiros.

2. Ocorre que o só fato de a Securitizadora de Créditos ter sede no Distrito Federal não é suficiente para determinar a competência na Circunscrição de Brasília.

3. A agravada Ativos S/A Securitizadora de Creditos Financeiros, sociedade anônima de capital fechado pertencente ao Conglomerado Banco do Brasil S/A, atua em todo o território nacional, portanto, cabível o ajuizamento da ação no foro de residência do consumidor, não havendo motivo que justifique a manutenção do pedido no foro de Brasília/DF.

4. Por isto, não há como desconstituir o que bem definido na decisão agravada, pela qual determinada a remessa dos autos à Comarca do respectivo município de residência do consumidor.

5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.